Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-89.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000200-89.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOELMA ROCHA BASTOS BARRETO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DO VENCIMENTO BASE APÓS RESTABELECIMENTO JUDICIAL DE GRATIFICAÇÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF/88, ART. 37, XV). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONCEITO DE PISO COMO VENCIMENTO BASE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADI Nº 4167). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO (LEI Nº 23/2001, ALTERADA PELA LEI Nº 41/2020). GRATIFICAÇÕES DE NÍVEL E PÓS-GRADUAÇÃO CALCULADAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO TJBA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em dois pontos cruciais a correta interpretação do conceito de "piso salarial profissional nacional do magistério" e o princípio da irredutibilidade de vencimentos, ambos à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4167/DF, com efeitos erga omnes e vinculantes, pacificou o entendimento de que o piso salarial se refere ao vencimento básico (ou vencimento inicial da carreira), e não à remuneração total do servidor. 3. O entendimento do Juízo a quo, ao considerar o piso como remuneração global, diverge frontalmente da posição da Suprema Corte. A inclusão de gratificações e outras vantagens pecuniárias para atingir o valor do piso salarial descaracteriza o objetivo da lei, que é estabelecer um valor mínimo para o vencimento inicial da carreira, base sobre a qual as demais vantagens devem incidir. 4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, garante que o valor nominal do subsídio e dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos não pode ser reduzido, salvo as exceções previstas em lei. 5. No caso em análise, a Apelante demonstra, com base em seus contracheques, que seu vencimento base foi reduzido de R$ 4.314,92 para R$ 3.319,17 no mês de março/2023, após decisão judicial que determinou o restabelecimento de gratificações. 6. Essa redução, além de violar diretamente o princípio da irredutibilidade, foi realizada unilateralmente pelo Município, sem a instauração de qualquer processo administrativo que assegurasse à servidora o contraditório e a ampla defesa. 7. No caso do Município de Gentio do Ouro/BA, a Lei Municipal nº 23/2001, com a nova redação dada pela Lei nº 41/2020, em seu artigo 6º, estabelece que a "mudança de nível" e as respectivas gratificações (20% por graduação, 10% por pós-graduação) são concedidas "sobre o vencimento básico (piso salarial) do professor". 8. Isso demonstra claramente que a legislação municipal de Gentio do Ouro prevê as gratificações como adicionais ao vencimento básico, e não como parte intrínseca da sua composição para atingir o piso. A lei municipal é explícita ao indicar que tais gratificações incidem sobre o vencimento básico, o qual, por sua vez, deve respeitar o piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. 9. Apelo provido. Sentença Reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000200-89.2023.8.05.0084, em que figuram como Apelante JOELMA ROCHA BASTOS BARRETO e como Apelado MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida e CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da Relatora.